Tribunal: TJSP
Processo: 1013647-95.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Gastos em cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Negativação desabonadora – Banco Itaucard S.A. que tem legitimidade para compor o polo passivo da lide em razão de sua qualidade de administrador de cartão de crédito - Existência e validade do consentimento da vítima não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Gastos em cartão de crédito não reconhecidos pela autora – Negativação desabonadora – Banco Itaucard S.A. que tem legitimidade para compor o polo passivo da lide em razão de sua qualidade de administrador de cartão de crédito - Existência e validade do consentimento da vítima não demonstradas – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços – Risco profissional – Débito declarado inexigível – Pleito de redução da verba honorária – Descabimento - Honorários fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013647-
95.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
MARIA SUELY COVESI MARIOTTI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
2
VOTO No: 41506
APEL. No: 1013647-95.2017.8.26.0019
COMARCA: Americana (1a V. Cív.)
APTE.: Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e
Investimento (R)
APDA.: Maria Suely Covesi Mariotti (A)
INTERDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral
Gastos em cartão de crédito não reconhecidos pela autora
Negativação desabonadora
Banco Itaucard S.A. que tem
legitimidade para compor o polo passivo da lide em razão de
sua qualidade de administrador de cartão de crédito - Existência
e validade do consentimento da vítima não demonstradas
Falha na prestação do serviço Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviços Risco profissional Débito declarado
inexigível
Pleito de redução da verba honorária

Descabimento - Honorários fixados nos termos do art. 85, § 2o,
do CPC Procedência em parte mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (furto do cartão de crédito da
autora seguido de gastos não autorizados e negativação indevida, fls.
01/13 e 14/21) intentada por Maria Suely Covesi Mariotti em face de
Luizacred S.A., Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e
Banco Itaucard S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 143/149, declarada a fls. 153, de relatório a este integrado, “para
declarar a inexistência do débito no valor de R$3.354,66 referente às
compras realizadas no dia 23 de fevereiro de 2017 bem como eventuais
acréscimos exigidos em razão deste débito”, condenando os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em “20% do valor do débito anulado”.
Apelou a corré Luizacred S.A. em busca da reforma
aduzindo, em resumo, que (1) o Banco Itaucard S.A. não possui
legitimidade para figurar no polo passivo da lide, (2) não houve
esgotamento do limite do cartão de crédito, (3) as transações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
3
contestadas foram realizadas de forma presencial mediante utilização de
cartão com chip e senha pessoal intransferível, (4) não deu causa ao
prejuízo narrado na prefacial, (5) houve culpa exclusiva da autora e (6)
os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal (fls.
155/160).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 161/162).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente a conduta
das financeiras rés à luz das provas produzidas e do ordenamento
jurídico, chegando à bem delineada conclusão de procedência em parte
da ação.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“As preliminares deduzidas em contestação devem
ser rejeitadas. (...) O Banco Itaucard, por seu turno, na condição de
administrador do cartão de crédito no qual o débito apontado como
indevido está sendo cobrado, é parte legítima para compor o polo
passivo da ação.
(...)
A contestação ofertada em momento algum questiona
a ocorrência da subtração do cartão, limitando-se o requerido a afirmar
que as compras realizadas são válidas, porquanto efetuadas mediante
disponibilização da senha da titular.
Tais argumentos, no entanto, não se prestam a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
4
o cancelamento dos débitos aqui buscado, uma vez inexistente nos
autos qualquer indício de que a senha tivesse mesmo sido
disponibilizada ao terceiro juntamente com o cartão furtado.
Já no contato telefônico realizado pela titular ao
perceber a subtração da tarjeta, é possível verificar a ansiedade por ela
demonstrada com a informação de que havia demorado para notar o
furto do cartão.
Em nenhum momento da conversa havida com o
atendente menciona a autora a manutenção da senha anotada
juntamente com o cartão subtraído e nem tão pouco produziu o banco
réu qualquer prova neste sentido, que autorizasse a conclusão pela
conduta negligente da correntista.
Ao contrário, o próprio atendente menciona a
existência de compra realizada no dia 23 de fevereiro de 2017 que teria
sido recusada pelo sistema, não autorizada, bem como a existência de
outras compras neste mesmo dia, que estariam sendo contestadas.
O que se verifica desta gravação, portanto, é que
após sucessivas compras realizadas ao longo de um único dia e
considerando a possiblidade de análise pelo próprio sistema
informatizado do banco do histórico de compras antecedentes realizadas
pela autora ao longo dos anos, este mesmo sistema concluiu
antecipadamente pelo uso indevido do cartão, com a recusa de
autorização da última compra realizada, o que certamente impediu a
manutenção do procedimento até então adotado pelos meliantes.
Esta providência do requerido, adotada antes mesmo
que a autora tivesse ciência da subtração de seu cartão, por si só já
demonstraria que os gastos do período questionado realmente não eram
compatíveis com seu perfil.
Ademais, deveria o requerido observar que os gastos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
5
foram efetuados num intervalo de três horas, em estabelecimentos
localizados em lugares distintos da cidade, o que constitui modus
operandi bastante comum aos meliantes.
Também caberia ao administrador observar que a
fatura do cartão que se vencera dias antes, em 11 de fevereiro, nem
sequer havia sido quitada pela titular, o que agrava ainda mais a
conclusão pela incompatibilidade das compras realizadas de forma
agrupada, neste curto intervalo de tempo.
De mais não se precisa para concluir que se trataram
de negócios efetivamente realizados de forma espúria, cujo pagamento
não pode ser exigido da autora, merecendo a cobrança efetivamente a
solução do cancelamento, sem determinação de restituição já que
nenhum valor foi pago pela requerente a este título.” (fls. 145/147).
Efetivamente,
o
Banco
Itaucard
S.A.
possui
legitimidade para compor o polo passivo da lide porque atuou na
condição de administrador do cartão de crédito no qual os gastos
fraudulentos foram realizados.
No mais e tal como bem obtemperado pela r.
sentença objurgada, os diversos gastos foram realizados em diferentes
estabelecimentos e no intervalo de apenas três horas, sendo certo que a
fatura anterior da tarjeta de crédito ainda não havia sido paga, situação
que reforça o perfil de fraude das transações questionadas (fato
incontroverso).
Veja-se, aliás, que o pagamento da última compra
realizada no cartão de crédito foi recusado pelo sistema de inteligência
informatizado da apelante. Inquestionável, pois, que o mecanismo
antifraude foi ativado com atraso.
No mais e ao contrário do que pretende a financeira
recorrente, a ação não poderia ser julgada improcedente com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
6
mera ilação de que a autora mantinha a senha do cartão junto aos
demais pertences que foram furtados. Diz-se que é mera ilação porque
não há prova alguma que a apelada informou a senha aos meliantes ou
que mantinha anotada a senha em documento que também foi objeto do
furto noticiado.
Lamentavelmente, é notório e comumente noticiado
neste Tribunal o uso de prática ilícita ou ardis pelos falsários.
Ao agir como depositária de recursos de terceiros, a
financeira apelante tomou para si a responsabilidade pelos contratos
formalizados, sujeitando-se à atividade de fraudadores e estelionatários,
em razão de cuja ação espúria não foi capaz de evitar que ocorresse o
prejuízo causado à apelada.
De outro lado, é cediço que a recorrente atua como
prestadora de serviços e, nessas condições, submete-se à legislação
consumerista, respondendo objetivamente pelos danos advindos aos
consumidores por defeitos relativos à atividade exercida, conforme
preceitua o art. 14 da Lei 8.078/90, in verbis:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Nesse cenário, o prestador de serviços responde pelo
dano causado ao consumidor, quando da execução dos serviços,
independentemente de ter agido com culpa ou não, se não ocorridas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
7
excludentes previstas no parágrafo 3o do dispositivo legal mencionado.
In casu, verifica-se que a apelante não se
desincumbiu de demonstrar a ocorrência de qualquer excludente que a
isentasse da responsabilidade imputada (art. 373, II, do CPC).
Assim,
realizadas
operações
de
crédito
não
reconhecidas pela apelada, a respectiva declaração de inexigibilidade era
mesmo a medida adequada que ao caso se impunha.
4. O pedido de redução da verba honorária não colhe
melhor sorte.
Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, “os honorários
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o
grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a
natureza e a importância da causa e IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
O parágrafo oitavo desse mesmo dispositivo legal
perenizou que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
No caso em apreço, o MM. Juízo singular arbitrou a
verba honorária em “20% do valor do débito anulado”, ou seja,
“R$3.354,66, referente às compras realizadas no dia 23 de fevereiro de
2017, bem como eventuais acréscimos exigidos em razão deste débito”,
resultando na cifra de R$670,93 (com exceção dos “eventuais
acréscimos exigidos em razão deste débito”).
Referido valor é considerado baixo e não condizente
com o trabalho realizado pelo causídico da apelante, situação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013647-95.2017.8.26.0019 - Americana - Voto no 41506 hb
8
demandaria sua majoração, inclusive.
Entretanto, para evitar reformatio in pejus e diante
da ausência de insurgência da parte interessada, a manutenção da
honorária fixada em primeira instância é medida que se impõe.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, não
havendo falar em majoração recursal da honorária em razão do
arbitramento em grau máximo realizado na instância originária (art. 85,
§ 11, do CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica